Tribunal: STF
Processo: HC 256311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 989.488/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do delito de latrocínio, tendo o juízo da execução penal homologado o cálculo da execução do apenado para determinar o percentual de 50% de cumprimento de pena necessária à progressão de regime.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que deve ser aplicada a fração de 40% do cumprimento da pena para a progressão, em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica, considerando que o paciente é reincidente genérico.



    Requer, ao final:



    “(i) a concessão da medida liminar para que seja imediatamente aplicada ao paciente Claudomiro Oliveira Santos a fração de 2/5 (40%) como requisito para a progressão de regime, em conformidade com a retroatividade da lei penal mais benéfica e a distinção entre reincidência genérica e específica; 



    (ii) no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo a ilegalidade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aplicou o percentual de 50% para progressão de regime, em afronta aos princípios constitucionais da retroatividade da lei penal mais benéfica, individualização da pena e dignidade da pessoa humana; 



    (iii) a anulação da decisão impugnada, determinando que o juízo da execução penal proceda à análise do caso concreto do paciente, observando os critérios legais e constitucionais aplicáveis; 



    (iv) a comunicação imediata ao juízo competente para que sejam adotadas as providências necessárias à adequação da execução penal do paciente, garantindo sua ressocialização e o respeito aos seus direitos fundamentais; Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (edoc. 2, fls. 90-91):



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE EM CRIME COMUM. TEMA REPETITIVO N. 1.196. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018 , DJe 15/06/2018). 



    2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 



    3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 



    4. Consignou o Juízo das Execuções que o executado foi condenado pela prática do crime hediondo com resultado morte - latrocínio- e era reincidente em crime comum, incidindo, na espécie, a previsão mais benéfica contida no art. 112, VI, "a" da Lei de Execução Penal. 



    5. A Terceira Seção estabeleceu a Tese n. 1196, no sentido de que "É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica". 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A controvérsia versa sobre percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), que não está previsto no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:      



    (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifos nossos).



    Nesse sentido, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ não destoa do ordenamento jurídico. Inexistente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultados morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. 



    De igual modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    Lado outro, a argumentação do impetrante não encontra respaldo legal, pois inaplicável o percentual de 40%, previsto no inc. V do citado artigo, no que concerne a condenado por crime hediondo sem resultado morte, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena por latrocínio.



    Assim, ante de lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte.



    Esse raciocínio encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao enfrentar situação de lacuna legislativa alusiva ao art. 112 da LEP, firmou as seguintes premissas em sede de recurso submetido à Repercussão Geral:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” (ARE-RG nº 1.327.963/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 27/08/2021 a 16/09/2021, Acórdão pendente de publicação)”



    Pertinentes à espécie, destaco o seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje: 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe: 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe: 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: 21/02/2022. 



    Nesse sentido, tratando-se de reincidente genérico condenado pelo crime hediondo ou equiparado com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, diversamente do que sustentando pela defesa à consideração do patamar de 40%. 



    Por fim, anoto que a aplicação do percentual de 50% está conforme a retroatividade da lei mais benéfica, visto que, antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/19, aplicava-se o percentual mais gravoso de 60%, uma vez que a lei anterior não diferenciava a reincidência específica da genérica para fins de progressão de pena.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente